Tribunal: TJSP
Processo: 1030934-38.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – Administração de aplicações financeiras – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu JULIO CARLOS DE SOUZA GALLOTTI PORTO CARRERO acolhida com acerto – Insucesso no resgate do aplicações financeiras – Saques bloqueados de forma injustificada – Revelia – Retenção

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – Administração de aplicações financeiras – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu JULIO CARLOS DE SOUZA GALLOTTI PORTO CARRERO acolhida com acerto – Insucesso no resgate do aplicações financeiras – Saques bloqueados de forma injustificada – Revelia – Retenção indevida de numerário – Situação que extrapola o mero inadimplemento contratual, geradora de dano moral – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Apelação parcialmente provida.